Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-19.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002199-19.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 028.011.851-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICLEIA MARTINS DE PINHO SANTOS - CPF: 568.327.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 005.589.171-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PINHO SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 04.114.403/0002-01 (VÍTIMA), SANTOGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.493.027/0001-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002199-19.2024.8.11.0013

APELANTE: WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA DE FURTO. RESISTÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE POR OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wanderlei Morais de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática de dois crimes de furto simples, um de tentativa de furto e um de resistência (arts. 155, caput; 155, caput, c/c art. 14, II; e 329, caput, do CP), à pena total de 1 ano e 4 meses de reclusão, 2 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por omissão na análise do pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado subsidiariamente pela defesa nas alegações finais, configura omissão relevante, pois o art. 149 do CPP autoriza a abertura do procedimento sempre que houver dúvida sobre a integridade psíquica do acusado, podendo levar à suspensão do processo.

O juiz singular apenas rejeitou a tese de absolvição imprópria com base em laudo emprestado, mas não apreciou o pedido autônomo de instauração de novo incidente, impossibilitando o exame direto da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência da Primeira Câmara deste Tribunal reconhece como nula a sentença que omite apreciação de tese defensiva relevante com potencial de alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que não se manifesta sobre pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa incorre em nulidade por omissão relevante. 2. A instauração do incidente de insanidade mental exige análise específica quanto à integridade psíquica do réu no momento do fato, sendo incabível o simples aproveitamento de laudo produzido em processo diverso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 149, 149, § 2o, e 315, § 2o, IV; CP, arts. 26, 97, 155, caput, 14, II e 329, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 0004474-46.2019.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.09.2022; TJMT, Ap. no 1029713-16.2020.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.12.2023; TJMT, Ap. no 1000849-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.08.2023; TJDFT, AP no 0710672-41.2020.8.07.0006; TJMG, AP no 1.0126.16.001162-6/001
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002199-19.2024.8.11.0013

APELANTE: WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática dos crimes de furto simples (duas vezes), tentativa de furto e residência,
“à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa”
, em regime semiaberto – art. 155,
caput
, art. 155,
caput
, c/c o art. 14, II, e art. 329,
caput
, todos do CP.

A Defensoria Pública requer, preliminarmente,
“a anulação da r. sentença, bem como que Tribunal determine a instauração do incidente de insanidade mental”
, diante da existência de laudo psiquiátrico recente que atesta a condição de esquizofrenia do apelante, produzido nos autos de processo diverso, no qual foi aplicada medida de segurança.

No mérito, almeja a absolvição imprópria do apelante, com aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição própria quanto ao delito de resistência e a desclassificação dos delitos de furto consumado para tentado.

O Ministério Público manifesta pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para anular a sentença,
“determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que o Juízo de piso se pronuncie acerca do pedido defensivo de instauração de novo Incidente de insanidade mental do apelante”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002199-19.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

A Defensoria Pública requer
“a anulação da r. sentença, bem como que Tribunal determine a instauração do incidente de insanidade mental (...),

a fim de garantir que a sanidade do apelante seja devidamente apurada, uma vez que, desde a instauração do último incidente, a situação do apelante não se alterou, permanecendo evidente que o diagnóstico de esquizofrenia persiste”
.

Nas alegações finais, a defesa, além de pleitear a absolvição imprópria com a aplicação de medida de segurança, com base em laudo e decisão proferidos em feito diverso, requereu, de forma subsidiária, a instauração de incidente de insanidade mental, com a consequente suspensão do processo, nos termos do art. 149, § 2o, do CPP,
verbis
:

“(...)
requer-se a aplicação do precedente mencionado, com a consequente absolvição imprópria do réu
, com a devida aplicação de medida de segurança, nos termos do artigo 97 do CP, em razão de sua inimputabilidade, uma vez que, desde a instauração do último incidente, a situação do acusado não se alterou, permanecendo evidente que o
diagnóstico de esquizofrenia
persiste.
Caso não seja esse o entendimento de Excelência, requer-se a instauração de um novo incidente de insanidade mental
, tendo em vista os indícios de que o acusado ainda não se encontra no pleno exercício de suas faculdades mentais, com a consequente suspensão do presente feito (...).”

Entretanto, o juiz singular, embora tenha afastado a tese de absolvição imprópria sob o fundamento de que não se admite o “empréstimo” de laudo produzido em outro processo, não apreciou o pedido subsidiário de instauração de incidente de insanidade mental no bojo da presente ação penal, omitindo-se quanto à questão relevante expressamente suscitada pela defesa.

Confira-se:

“(...)
quanto à alegada necessidade de aplicação de medida de segurança ao ora acusado, urge destacar que não há elementos suficientes nos autos que o corroborem
. Isto porque,
muito embora tenha sido reconhecida, em incidente de insanidade mental relativo a autos diversos, a inimputabilidade do réu
, tal não se presta, quando da sentença do presente feito, a configurar sua situação de exculpação. Isto porque, conforme infere-se da leitura do artigo 26, caput, do Código Penal, a nossa legislação adotou o critério biopsicológico a respeito da matéria, de forma que, para além da constatação de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
faz-se imperioso que tal condição faça com que o agente ao tempo da ação ou omissão seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. (...)

Ainda nesta ótica, há de ver-se que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas acerca da necessidade do incidente de insanidade mental referir-se precisamente ao fato que se apura no processo crime que o acusado está a responder.

Noutros termos,
não se mostra possível, para fins de reconhecimento da imputabilidade penal, o empréstimo de laudo referente a fato-crime diverso, ainda que tenha por periciando o mesmo acusado
. (...).”

No ordenamento processual penal, é nula a sentença que se omite na apreciação, ainda que sucinta, das teses preliminares suscitadas pela defesa (art. 315, § 2o, IV, do CPP), sobretudo daquelas que, sob o prisma técnico, têm potencial de repercutir diretamente na solução da controvérsia penal submetida a julgamento.

A omissão quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental mostra-se relevante, uma vez que o art. 149 do CPP autoriza sua abertura sempre que houver dúvida quanto à integridade psíquica do acusado, ensejando, inclusive, a suspensão do processo.

Sobre o tema, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto acrescentam:

“Em consequência da necessidade de motivação da sentença, cumpre ao juiz, por igual a abordagem de todas as teses suscitadas pelas partes. De forma que, a chamada rejeição implícita de uma tese, tolerada por uma doutrina mais antiga, não mais é admitida. Assim, é tida por não fundamentada a decisão que, ao adotar determinado entendimento, considerasse implicitamente rejeitada um outro, em sentido diverso. Cabe ao magistrado, portanto, a apreciação de tudo quanto levado ao debate, salvo, é obvio, que se cuide de argumentação totalmente desprovida de sentido, que não guarde nenhuma relação com o objeto da lide.”
[1]

Cumpre ressaltar que a atuação deste Tribunal para determinar, de forma direta, a instauração do procedimento somente se justificaria na hipótese de o tema ter sido integralmente enfrentado e rejeitado, com fundamentação específica, pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
verbis
:

“Analisando os autos, especialmente a sentença objurgada, compreendo que
o apelo merece parcial provimento, para que seja anulada a r. sentença
, visando que o pleito defensivo acerca da instauração de Incidente e insanidade mental do APELANTE seja analisado pelo Juízo de piso, sob pena de supressão de instância
.

Com efeito,
em Alegações finais a defesa postulou, preliminarmente, pela absolvição imprópria
de WANDERLEI MORAIS ALMEIDA, com a aplicação de medida de segurança (art. 97 do CP), com base na decisão proferida nos autos da ação penal no 1000168-60.2023.8.11.0013) que, amparada no Laudo Pericial no 112.1.06.9067.2023.129318-A01 (Incidente de insanidade mental no 1002833-49.2023.8.11.0013), reconheceu a inimputabilidade do APELANTE, aplicando-lhe medida de segurança (Id. 293599416). Na oportunidade,
requereu, ainda que, no eventual indeferimento do pleito, fosse instaurado um novo Incidente de insanidade mental
(...).

Pois bem, extrai-se da sentença objurgada que o magistrado afastou a tese preliminar defensiva de absolvição imprópria, sob o seguinte fundamento: (...).

Todavia,
da leitura atenta da referida decisão, constata-se que o magistrado sentenciante não se pronunciou sobre o pleito subsidiário de instauração de novo Incidente de insanidade mental
.

Desse modo, a arguição não comporta análise direta por este E. Tribunal de Justiça, de modo que o exame da matéria caracterizaria indevida supressão de instância
.

Por todo o exposto, compreendo que a sentença deve ser anulada, determinando o
retorno dos autos à Comarca de origem, para que o Juízo de piso se pronuncie acerca do pedido defensivo de instauração de novo Incidente de insanidade mental do APELANTE
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça)

Trago ainda os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2206 E ART. 244-B DO ECA –
PRELIMINARES APRESENTADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OMISSÃO QUE GERA NULIDADE ABSOLUTA
–
RECURSOS PREJUDICADOS – SENTENÇA ANULADA
. É nula a sentença que deixa de analisar teses arguidas em sede de alegações finais, quando elas, tecnicamente, tiverem aptidão para influenciar a decisão.”
(TJMT, Ap. 0004474-46.2019.8.11.0008, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022)

“É nula a sentença que deixa de apreciar tese defensiva apresentada em sede de alegações finais orais, em flagrante desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nulidade decretada, desconstituindo a sentença, para que outra seja proferida, com a devida análise de todas as teses defensivas.”
(TJMT, Ap. 1029713-16.2020.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2023)

“Para reconhecer a inimputabilidade, afigura-se necessário seguir o critério biopsicológico normativo, que pressupõe a verificação da doença mental (critério biológico) e a evidência de que essa doença comprometeu a capacidade de entender a ilicitude do ato (requisito intelectual) ou de se comportar de acordo com esse entendimento (requisito volitivo), no momento do fato (TJDFT, AP no 0710672-41.2020.8.07.0006).
Se o acusado estiver respondendo a várias ações penais distintas, afigura-se necessária a “instauração de incidente de insanidade mental em cada um dos processos
” (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1297). Isso porque “os transtornos psíquicos podem ser episódicos, sendo imperioso verificar o estado mental no momento da prática do delito” (TJMG, AP no 1.0126.16.001162-6/001).”
(TJMT, Ap. no 1000849-51.2023.8.11.0006, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/08/2023)

Com essas considerações,

em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se manifeste, de forma expressa, sobre o pleito defensivo de instauração incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, restando prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – artigo por artigo –, 5a edição, Ed. JusPodivm, pág. 1142.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025